Tribunal: TJDFT
Processo: 0726577-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES (D&O). PRESCRIÇÃO. CDC. DATA DA RECUSA DE COBERTURA. CONTRADIÇÃO. AUSENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O vício da contradição é verificado na hipótese de existirem proposições inconciliáveis entre si, de tal forma que a afirmação de uma, logicamente significará a negação da outra.
2. Além do mais, “(...) A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio julgado. O descontentamento com as conclusões do julgado não enseja a contradição prevista no art. 1022, I, do NCPC. (...)”. (REsp 1826273/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 12/09/2019) (grifo nosso)
3. Da leitura das razões recursais, contudo, sobressai evidente que a única intenção do embargante é a de provocar um novo posicionamento do órgão colegiado sobre os pontos expressamente enfrentados, uma vez que não indicou, efetivamente, qualquer proposição contraditória, demonstrando tão somente o seu descontentamento com as conclusões do órgão julgador sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o afastamento da prescrição anual e o reconhecimento da data de 08/10/2018 como sendo o momento em que comprovada a recusa da cobertura securitária.
4. A respeito da prescrição, menciona-se que em nenhum momento até a oposição dos presentes embargos de declaração, o autor, ora embargante, cogitou, ainda que em caráter subsidiário, pela aplicação do prazo prescricional trienal, sendo certo que o recorrente pautou toda a sua tese defensiva na incidência do prazo anual, tal como discutido no acórdão embargado.
5. E não poderia ser diferente, haja vista que a circunstância de o Estatuto Social da POSTALIS conter previsão de contratação de seguro específico aos membros dos seus órgãos estatutários, assim como o fato de resolução do extinto Conselho de Gestão da Previdência Complementar possibilitar as entidades de previdência a contratação de seguro, não atrai a incidência do prazo prescricional trienal previsto no inciso IX do §3o do Art. 206 do Código Civil, restrito, com se sabe, unicamente aos casos de seguro de responsabilidade civil obrigatório.
6. No tocante à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da data a ser considerada para fins de recusa da cobertura securitária, do mesmo modo tem-se que o acórdão embargado tratou das matérias de modo claro e direto.
7. As normas protetivas previstas na Lei no 8.078/90 (CDC) visam, como é sabido, equalizar o desiquilíbrio contratual decorrente da vulnerabilidade de uma das partes perante a outra, de tal modo que havendo contrato firmado entre pessoas jurídicas, não é o bastante para a incidência do CDC o mero enquadramento das partes nos conceitos de consumidor-final e fornecedor, revelando-se como indispensável a presença da vulnerabilidade do contratante.
8. A relação jurídica travada nos autos foi estabelecida por pessoa jurídica (POSTALIS) que, dado o seu porte econômico e assessoria técnica de que dispõe, é dotada de homogeneidade nas condições e faculdades contratuais em relação à sociedade de seguro requerida (LIBERTY SEGUROS), o que é suficiente para afastar a necessidade de incidência da proteção consumerista.
9. O marco suspensivo do prazo prescricional a ser considerado é o momento em que, efetivamente, o pedido de comunicação do sinistro e requerimento da cobertura securitária chegou ao conhecimento da seguradora.
10. A retomada do prazo prescricional se dá com a ciência do segurado a respeito da resposta da seguradora ao pedido de pagamento da indenização, nos termos da Súmula 229 do STJ, sendo certo que, no caso concreto, não há dúvida de que o beneficiário do seguro tomou ciência inequívoca acerca da negativa de pagamento.
11. Recurso conhecido e improvido.